Tribunal: TJSP
Processo: 1516012-49.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial aos recursos defensivos, para, na terceira fase, usar-se a fração de 2/3 para aumento, e não fração inteira.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma e concurso de agentes, aos apelantes.
3-) As penas sofrem ligeira modificação. Na primeira

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial aos recursos defensivos, para, na terceira fase, usar-se a fração de 2/3 para aumento, e não fração inteira.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma e concurso de agentes, aos apelantes.
3-) As penas sofrem ligeira modificação. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, ou seja, quatro (4) anos de reclusão dez (10) dias-multa. Na segunda fase, Diego ficará com a pena no mesmo patamar, pois não há atenuantes ou agravantes; Wellington não pode ter a pena aquém do mínimo, mesmo sendo confesso, em razão da Súmula 231 do ESTJ e, por fim, Jonatha ficará com a pena 1/6 acima do mínimo, em razão da reincidência (fls. 213/214), chega-se a quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na terceira fase, efetivamente, não pode haver aumento sobre aumento, pelo concurso e pelo uso de arma, por operação aritmética, eles devem ser justificados, de outro lado, embora entenda-se a ideia do nobre Magistrado, somar as duas frações e chegar-se a um denominador comum, também não é a melhor solução, pois estar-se-ia criando um "tertium genus", logo, aumentam-se as penas de 2/3, tendo-se seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa Diego e Wesley e sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa para Jonatha. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pelas condições insatisfatórias econômicas dos apelantes.
4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. O crime de roubo foi planejado, com uso de arma de fogo, realizado por três pessoas e, para maior eficácia do resultado, com transporte usado para fuga rápida se positivo ou negativo o crime. Isso mostra frieza e ousadia. Da maneira conforme agiram, com reunião após a infração penal, com uso do mesmo carro da fuga, estando no mesmo lugar, com o veículo roubado perto, denotam periculosidade, personalidades desvirtuadas e condutas sociais inapropriadas. Acreditam na impunidade. Eles desrespeitam os princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e "não causar lesão". Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recursos presos (fls. 694). A medida excepcional deve ser mantida, porque os apelantes ficaram presos durante toda a instrução, seria ilógico, agora, quando mais convicta a participação de cada um, deixá-los livres. Além disso, cometeram crime de roubo planejado, pelo uso de arma, participação de três pessoas e com carro para seu cometimento, ou seja, concretamente o roubo revestiu-se de gravidade, sendo assim, todos têm periculosidade e ousadia, mais ainda, Jonatha é reincidente, demonstra tendência delitiva, logo, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mister a custódia já determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516012-49.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DIEGO ALVES
GAUDENCIO, JONATHA ROSA DE JESUS e WESLEY ROCHA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, deram provimento parcial aos recursos, para
redimensionar as penas em seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa Diego e
Wesley e sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-
multa para Jonatha, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U. Fará declaração de voto
convergente o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3049
Apelação Criminal no 1516012-49.2019.8.26.0228
Comarca: 20a Vara Criminal de São Paulo
Juiz de Direito: doutor Fabrizio Sena Fusari
Apelantes: Diego Alves Gaudencio, Jonatha Rosa de Jesus e Wesley Rocha
dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial aos recursos defensivos, para, na terceira
fase, usar-se a fração de 2/3 para aumento, e não fração inteira.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma e concurso de agentes, aos
apelantes.
3-) As penas sofrem ligeira modificação. Na primeira fase, as penas-base podem ficar
no mínimo legal, ou seja, quatro (4) anos de reclusão dez (10) dias-multa. Na segunda fase, Diego
ficará com a pena no mesmo patamar, pois não há atenuantes ou agravantes; Wellington não pode
ter a pena aquém do mínimo, mesmo sendo confesso, em razão da Súmula 231 do ESTJ e, por fim,
Jonatha ficará com a pena 1/6 acima do mínimo, em razão da reincidência (fls. 213/214), chega-se a
quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na terceira fase, efetivamente,
não pode haver aumento sobre aumento, pelo concurso e pelo uso de arma, por operação
aritmética, eles devem ser justificados, de outro lado, embora entenda-se a ideia do nobre
Magistrado, somar as duas frações e chegar-se a um denominador comum, também não é a melhor
solução, pois estar-se-ia criando um "tertium genus", logo, aumentam-se as penas de 2/3, tendo-se
seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa Diego e Wesley e sete (7) anos,
nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa para Jonatha. As
penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pelas condições
insatisfatórias econômicas dos apelantes.
4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. O crime de roubo foi planejado,
com uso de arma de fogo, realizado por três pessoas e, para maior eficácia do resultado, com
transporte usado para fuga rápida se positivo ou negativo o crime. Isso mostra frieza e ousadia. Da
maneira conforme agiram, com reunião após a infração penal, com uso do mesmo carro da fuga,
estando no mesmo lugar, com o veículo roubado perto, denotam periculosidade, personalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desvirtuadas e condutas sociais inapropriadas. Acreditam na impunidade. Eles desrespeitam os
princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e "não causar lesão". Dessa forma,
retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflitam
sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recursos presos (fls. 694). A medida excepcional deve ser mantida, porque os
apelantes ficaram presos durante toda a instrução, seria ilógico, agora, quando mais convicta a
participação de cada um, deixá-los livres. Além disso, cometeram crime de roubo planejado, pelo
uso de arma, participação de três pessoas e com carro para seu cometimento, ou seja,
concretamente o roubo revestiu-se de gravidade, sendo assim, todos têm periculosidade e ousadia,
mais ainda, Jonatha é reincidente, demonstra tendência delitiva, logo, para assegurar a ordem
pública e a aplicação da lei penal, mister a custódia já determinada.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 669/670
Os apelantes, Diego Alves e Wesley Rocha, foram condenados às penas de oito
(8) anos de reclusão, regime inicial fechado, e vinte (20) dias-multa, cada dia-multa no
mínimo, como incursos no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e
Jonatha foi condenado à pena de nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão, regime inicial
fechado, e vinte e dois (22) dias-multa, valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, § 2o,
inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque em 1.7.2019, na Rua General Meira
Vasconcelos, 18, Pirituba, São Paulo, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, com
emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, o Corolla, placas VB 0334, uma aliança,
uma aparelho celular Sansung J7 e a quantia de R$ 1.400,00 em dinheiro, de J. D. R. G.,
quando descarregava seu porta-malas, estacionado em via pública. Na ocasião, Jonatha estava
na direção de um Voyage, prata, sendo que Wesley e Diego desembarcaram do carro e
incumbiram-se do crime. Wesley estava com a arma de fogo. Depois, evadiram-se, sendo o
fato comunicado à Polícia Militar. No dia seguinte, os policiais militares encontravam o
veículo levado, chamando a vítima, que reconheceu o Voyage. Quatro indivíduos
desembarcaram e ingressaram numa borracharia. O trio foi abordado pela polícia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido.
Nas razões de apelação de Wesley e Jonatha sustentou-se a) as provas contra
Jonatha são frágeis; b) não houve concurso de agentes; c) o emprego de arma também deve ser
afastado; d) não se aplica as duas causas de aumento simultaneamente e e) regime inicial
semiaberto para Wesley (fls. 724/740).
Nas razões de recurso de Diego Alves argumentou-se a) nunca esteve na região do
roubo, deve-se, novamente, realizar a instrução; b) as provas não levam ao decreto
condenatório; c) afastar o emprego de arma de fogo; d) pena reduzida; e) regime diverso do
fechado e f) permanecer em liberdade (fls. 900/922).
Contrarrazões a fls. 888/894 e 930/936, para manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público, em 29.10.2019 (fls. 754).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento dos
apelos (fls. 957/961).
II – Fundamentação
Não é necessária a conversão do julgamento em diligência.
Toda a oportunidade para a ampla defesa foi concedida, aliás, seis (6) testemunhas
de Defesa foram arroladas e ouvidas. Ademais, foi possível diligenciar para obter imagens de
câmera, inquirir vítimas e testemunhas.
Além disso, se as provas não fossem tão favoráveis à inocência do apelante Diego,
não se pediria absolvição com fundamento no art. 386, incisos IV, V ou VII, do Código de
Processo Penal (fls. 921).
Dessa forma, esgotaram-se todos os meios de provas na tentativa de demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua inocência.
O processo deve ser direcionado para o passo adiante, não retroceder. Acaso
aplicado o art. 616 do Código de Processo Penal, no contexto dos autos, ficar-se-ia,
indefinidamente, encontrando-se meios para possível afastamento de sua participação em crime
gravíssimo, roubo.
Julga-se a lide.
Os apelos comportm parcial acolhimento, respeitando o entendimento do douto
Magistrado.
A materialidade delitiva foi provada pelos auto de prisão em flagrante delito de
fls. 1 e 7/16, boletim de ocorrência de fls. 2/6, auto de exibição e apreensão de fls. 17/19 e auto
de entrega de fls. 20/21, subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível aos apelantes.
No distrito, Jonatha e Wesley ficaram silentes, respaldados em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é
inocente. Se essa fosse a situação deles, aproveitariam a primeira oportunidade, no “calor dos
acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinham com o crime (cf.
Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira,
RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade Policial,
responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade
administrativa premente ao caso.
Diego, na presença de Defensor, declarou que é inocente. Foi abordado por
policiais militares em um borracharia, quando estava com Cleiton. Foi consertar o pneu do
Fiesta. Conhece Wesley de vista, seu vizinho. Na data anterior, do roubo, não teve contato com
Wesley ou Jonatan. Não usa boné e não sabe de quem seriam os apreendidos no Voyage.
Trabalha informalmente em casa, fazendo almoço para vender.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima reconheceu os três como os roubadores (fls. 34). Não se verifica ter
sido feito o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. Isso não torna prova
ilegítima. É uma mera faculdade, quando existe dubiedade quanto ao dito pela vítima. As
regras a serem seguidas não podem causar transtorno a quem foi lesado, ele já sofreu com a
ocorrência da infração penal, não pode ser submetido a mais transtornos. O ordenamento
jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade de maneira harmônica, não criar
desnecessários embaraços quando vai resolver uma questão penal. Some-se a isso que: “A
jurisprudência desta Corte é de que o descumprimento às disposições do art. 226 do CPP
constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento
da nulidade” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018
Dje 21.5.2018). “118
PROVA
Reconhecimento de acusado preso em flagrante

Solenidade do art. 226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art. 226 do
CPP para o reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 São
Paulo 1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003 V.U. - Voto no 9.228). Ainda:
“113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o rigorismo formal previsto no
Código de Processo Penal Eficácia: É válido o reconhecimento pessoal realizado sem o
rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal, mesmo porque seu art. 226 prevê
que o acusado será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas, no momento da
identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara Relator: Pedro de Alcântara
5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
Wesley, interrogado judicialmente, confessou a prática do roubo descrito na
denúncia. Apresenta versão, entretanto, que visa à excluir a responsabilidade penal dos
demais. Dois dias antes da data do crime, encontrou-se com um amigo de apelido "Bebê", que,
por sua vez, conversava com Cleiton (testemunha de defesa), que queria comprar um carro.
Declara que "Bebê" o convidou para roubar um carro, que seria vendido para Cleiton. Declarou
que já conhecia a testemunha Cleiton, que mora em sua rua. Na segunda-feira, 1o de julho, dia
dos fatos, entrou em contato com Jonatha, solicitando uma corrida particular (Uber) até
Pirituba. Embarcou na companhia de "Bebê" no carro de Jonatha e quando estavam na região
de Pirituba avistaram a vítima retirando algumas coisas de dentro do porta-malas de um
veículo. Solicitou que Jonatha deixasse-os naquele local. Antes de desembarcar, disse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jonatha que pagaria pela corrida no dia seguinte. Declarou ter praticado o crime em coautoria
com o indivíduo de apelido "Bebê". Jonatha não sabia que iriam praticar o crime, mas não
soube explicar, também lhe mostradas as gravações contidas nos autos, porque teria, junto com
o suposto motorista Jonatha, ficado parado com o veículo na via pública, somente saindo com
o veículo após ter passado pela via os indivíduos já na posse e condução do veículo Corolla
subtraído da vítima. Declarou, ainda, que, assim que roubaram o veículo, "Bebê" ligou para
Cleiton, dizendo que estavam com o carro, e Cleiton teria dito que faria a compra no dia
seguinte, porque já estava tarde. No dia seguinte, novamente entrou em contato com Jonatha,
solicitando nova corrida para a região da Brasilândia, porque iria comprar itens do chá de bebê
de sua filha. No caminho, pediu para Jonatha passar pelo local onde havia deixado o veículo
roubado e nesse local teria se encontrado com Cleiton, que, coincidentemente, estava no local
onde o carro estava abandonado, embora não tenha mantido comunicação com ele. Disse que
não desceu do veículo conduzido por Jonatha, só apontando o veículo Corolla. Seguiu viagem,
mas foi abordado nas imediações por policiais militares. Questionado, por fim, sobre os bonés
apreendidos no interior do veículo conduzido por Jonatha e sobre o fato de que ambos os
roubadores, segundo as mídias juntadas nos autos, usavam bonés no momento do crime, não
soube informar por que motivo foram apreendidos dois bonés no Voyage de Jonatha, embora
tenha afirmado que "Bebê" não retornou ao Voyage na noite do crime, nem no dia posterior,
quando foram presos. Por fim, todas essas ligações e mensagens que teria mantido com
Jonatha, pelas quais solicitava corrida particular, tanto na noite dos fatos, quanto no dia
seguinte, estavam no seu aparelho celular, mas, questionado se desejava fornecer a senha do
seu celular, uma vez que estava apreendido nos autos, para realização de perícia, respondeu
que não tinha interesse em fornecer a senha para acesso ao conteúdo. Também não quis
apresentar informações sobre a identidade do álibi "Bebê".
Jonatha negou a prática do crime. Trabalha como motorista de aplicativo (99,
Cabify e um terceiro aplicativo) e, na noite dos fatos, Wesley ligou para ele, solicitando uma
corrida. Acordaram o valor de R$ 30,00, que seria pago antecipadamente. O trajeto da corrida
seria até o Terminal Pirituba, onde Wesley teria descido do veículo com um rapaz, "Bebê".
Deixou os indivíduos retornou a sua residência. O Voyage utilizado para a corrida era de
propriedade de seu irmão Vitor. Conhecia Wesley, não conhecia Diego e "Bebê". A corrida era
particular, razão pela qual não teria o registro nos aplicativos de transporte aos quais seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastrado. Eles desembarcaram e não voltaram mais. Mexeu um pouco no celular e, poucos
segundos depois, retornou a sua residência. Não estava esperando o veículo Corolla. No dia
seguinte, Wesley ligou novamente, solicitando nova corrida, para o Bairro da Brasilândia e
também teria dito que pagaria a corrida do dia anterior. Nesse segundo dia (02 de julho), foi
abordado com Wesley no interior do veículo Voyage. Achava que era uma abordagem
rotineira, mas os policiais militares passaram a dizer que eles haviam roubado um carro. Um
dos policiais teria agredido Wesley, que confessou o roubo do carro. Em seu veículo as pessoas
deixam muitas coisas. Não saberia dizer se os bonés apreendidos eram daqueles indivíduos que
havia feito a corrida na noite do crime. Em veículo foram encontrados chinelos e documentos
de uma criança. Disse, após, que os bonés não eram seus. Depois, disse que se fosse um boné
rosa, seria de sua filha, da "Frozen", e estaria no porta-malas do veículo Voyage. Não tinha
interesse que o seu celular Motorola, apreendido, fosse periciado, também não desejava
informar a senha, porque o dispositivo somente poderia ser acionando pelas digitais, não se
recordava da senha, apesar de o objeto servir de instrumento de trabalho.
Diego Alves negou a prática do crime. Foi abordado na companhia da
testemunha Cleiton Alan, em uma borracharia. Disse que conhecia Wesley, seu vizinho, e
desconhecia Jonatha. No horário do crime, estava em sua residência. Trabalhou durante o dia
preparando marmitex , até por volta das 17:30 horas. Foi para a casa de sua avó. Por volta de
19:30 horas, deixou o local, passou no posto de gasolina e foi até sua casa. No dia seguinte à
data dos fatos, após deixar o filho na escola, levou a esposa em um posto de saúde, onde com
ela permaneceu até as 10 da manhã. Logo após, quando ia até o restaurante que estavam
montando, declara que Cleiton Alan o contatou por meio de mensagem de celular naquela
manhã do dia 2 de julho de 2019, solicitando uma carona. Teria pedido uma carona, mas
primeiro, foram até o restaurante para que a testemunha o ajudasse. A testemunha, então, teria
dito para que deixasse-o antes em um outro endereço e depois o ajudaria. Quando estavam na
rua desse local onde Cleiton teria pedido a carona (rua Almir Dehar, onde estava o veículo
Corolla subtraído da vítima), disse que o pneu do seu carro furou. Alega ter mandado
mensagem para sua mulher para que levasse dinheiro, indicando o local onde estava, e também
procurou auxílio em uma borracharia próxima, naquela mesma rua. Disse que o proprietário da
borracharia não tinha disponível o pneu aro 13, compatível com seu carro. Pouco tempo
depois, chegaram no local sua mulher, sua sogra e seu filho. Teria pedido para que eles fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
buscar um pneu para ele, enquanto esperava. Quando estava desmontando o pneu furado, foi
abordado por policiais militares, em frente à borracharia. Disse que quatro indivíduos foram
abordados: o réu, a testemunha Cleiton Alan, o dono da borracharia e mais um indivíduo.
Cleiton não explicou o que faria ali. Passado algum tempo da abordagem, os policiais
informaram que era suspeito de assalto e tiraram algumas fotos. Disse que diversas viaturas
compareceram no local e conduziram-no para a Delegacia. Questionado quanto ao depoimento
da testemunha Cleiton Alan, cujo teor indicava que a testemunha sabia da existência no local
de um veículo roubado, declara que não tinha conhecimento desse fato. O Voyage prata,
ocupado pelos demais co-apelantes, apareceu quando estavam retirando o pneu de seu
veículo, acreditando que Jonatha tenha descido. Disse que não viu Wesley naquela ocasião.
Questionado quanto ao depoimento da testemunha Cleiton, que confirmou ter falado com
Wesley, disse que não viu, porque estava de costas . Disse que não conhece Jonatha, somente
Wesley, que reside na mesma região que a sua, conhecendo-o somente de vista. Por fim, sobre
as conversas mantidas em seu celular (apreendido nos autos) com a testemunha Cleiton Alan
no dia em que foram conduzidos à Delegacia, disse que acha que Cleiton as teria apagado, mas
nãos as apagou. Questionado nesse sentido, também declarou expressamente que não tinha
interesse em fornecer as senhas para perícia no conteúdo, porque o acesso se daria somente por
digitais. Seu irmão mandou uma mensagem pelo celular de sua mulher, na noite do crime, pela
qual combinavam a troca de um vidro do restaurante em que trabalhava e , pessoalmente,
conversou com a testemunha de defesa Éder naquela noite.
As versões são frágeis, inverossímeis e dissociadas do conjunto probatório.
O co-autor, "Bebê", não foi identificado, isso foi criado por Wellington para
justificar a presença de duas pessoas no roubo. Jonatha não iria esquecer da senha de
celular que usa para trabalho, tampouco não cobrar uma corrida feita
"particularmente", muito menos, fazer outra, sem receber a anterior. Eles não quiseram
fornecer a senha dos celulares, não para proteger a vida privada ou intimidade de cada
um deles, todavia, para não dar motivo para mostrar a conexão entre eles e o roubo. A
pessoa em comum conhecida por Jonatha e Diego é Wesley. Não se olvide, no carro de
Jonatha, embora tenha dito que "Bebê" e Wesley não retornaram, encontraram dois
bonés, similares aos utilizados, por coincidência, no assalto. Existem pontos em comuns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para atribuir o crime ao trio: o carro roubado estava na mesma rua em que encontrados
três dos infratores reconhecidos pela vítima. Um deles, Diego, não iria lá, mas levou a
"testemunha" Cleiton, que sabia da origem ilícita do bem. Estavam juntos no roubo e,
depois, encontraram onde estava o trio, o carro levado, aquele utilizado para assalto,
perto de uma borracharia, com alguém que tinha interesse no veículo, que diz ser outro,
mais antigo, fato improvável.
A vítima, a pessoa lesada, o inocente que estava com o porta-malas do Corolla
aberto e foi abordado por duas pessoas com arma de fogo, que não tem interesse nenhum em
vir ao Juízo criminal, que não se mostrou ter qualquer animosidade com alguém dos autos,
reconheceu os indivíduos posicionados com os números 1, 2 e 3, que eram, conforme
constou do termo de audiência de fls. 602, respectivamente, Jonatha, Diego e Wesley,
tendo a vítima, ainda, delimitado as condutas, especificando que o número 1 (Jonatha)
era o condutor do veículo, enquanto os indivíduos 2 e 3 foram os responsáveis por sua
abordagem. No dia seguinte (na rua onde localizou seu carro), desembarcaram do Voyage três
indivíduos, que eram as mesmas pessoas que a abordaram na noite anterior, esclarecendo que,
naquele dia 02 de julho, recordava-se da placa do Voyage envolvido no roubo praticado na
noite anterior. Chegava com seu veículo na residência de sua sogra, quando foi abordado por
dois agentes, que tomaram seus pertences, subtraíram seu veículo Corolla e evadiram-se.
Recordou-se de que o agente maior (mais alto) portava uma arma de fogo. Os fatos teriam
ocorrido por volta de 21 horas. No momento da abordagem, esclareceu que os indivíduos
estavam a pé, mas por meio de imagens gravadas em câmeras de segurança de residências
daquela rua, verificou que, momentos antes, os dois agentes teriam desembarcado de um
veículo, concluindo, assim, que seriam três os envolvidos no crime.Informou o roubo via 190
naquela mesma noite. Na manhã do dia seguinte, quando estava indo para o seu trabalho,
recebeu ligação de sua esposa, dizendo que haviam localizado o Corolla no bairro da
Brasilândia. Deslocou-se ao local onde o veículo estava aparentemente abandonado. Havia
policiais militares ali, mas que saíram, uma vez que competia somente à vítima providenciar o
guincho e eventualmente lavrar a ocorrência perante a polícia civil. Não estava com as chaves,
razão pela qual não conseguiu abrir o carro. Acionou, assim, o serviço de guincho. Permaneceu
por algum tempo no local, por aproximadamente duas horas, aguardando o guincho. Enquanto
esperava o guincho, ao lado de seu carro, visualizou que o veículo Voyage prata, envolvido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime na noite anterior, chegou ao local, tendo desembarcado três indivíduos. Quem
desembarcou eram os mesmos indivíduos envolvidos no roubo na noite anterior. Recordava-se
da placa do veículo Voyage naquela época, motivo pelo qual teve certeza de que se tratava do
mesmo carro utilizado pelos agentes para a prática do roubo. Os indivíduos desceram do
Voyage e foram até uma borracharia. Eles não o viram. Seu filho alertou que se tratava do
mesmo veículo envolvido no crime na noite anterior. Conduziu o veículo do seu filho até uma
base da polícia militar, em uma avenida próxima. Informou aos policiais militares e pediu para
que os policiais se dirigissem até o local onde estava o veículo Corolla, que os indivíduos que o
assaltaram estavam com uma chave de roda na mão. Os policiais dessa base informaram que
não poderiam fazer nada naquele momento, porque não poderiam "abandonar" a base. Supôs
que os indivíduos, com uma chave de roda na mão, novamente levariam o carro. Reconheceu
dois indivíduos que desceram do veículo Voyage nesse segundo dia, como os mesmos
indivíduos que a abordaram na noite anterior. Retornou ao local onde estava o veículo Corolla.
Quando chegou nessa rua, disse que o Voyage já havia saído. Depois de cerca de meia hora,
policiais militares abordaram o veículo Voyage. Afirma não ter presenciado a abordagem dos
indivíduos que estavam na borracharia. Não sabe dizer quantos indivíduos foram presos no
interior do Voyage e quantos foram presos na borracharia, recordando-se que, havia outros
indivíduos na borracharia. Somente realizou o reconhecimento em Delegacia de Polícia. Foram
posicionados quatro indivíduos, tendo reconhecido três, com certeza. Antes do reconhecimento
em Delegacia, realizou reconhecimento informal de dois indivíduos que estavam no veículo
Voyage. No segundo dia, visualizou Diego descendo do veículo Voyage, indicando que Diego
era o indivíduo posicionado com o número de identificação 2.
Não teria motivo para incriminar inocentes. Caso fizesse isso, incidiria em
outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso
mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no
904776.3/2-0000-000 – São Paulo – 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal – Relator: José
Raul Gavião de Almeida – 29.6.2006 – V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo
André – 12a Câmara – Relator: Antonio Mansur – 4.2.2002 – V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim.
n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim.
1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM -
SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM – Ap. 440.643-6 – 8a Câmara –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. 23.07.86 – Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM – Ap. n°
1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e TACRIM – Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato
Nalini). Não se pode perder vista um verdade irrefutável: ela sofreu a grave ameaça, com
arma de fogo, por duas pessoas, quando estava, sozinha, com o Corolla. Não teria
interesse em envolver pessoas que não teriam feito nada. Foi incisiva, reconheceu os três
apelantes no momento mais importante, em contraditório, em devido processo legal.
José Carlos, policial militar, depôs que no dia 02 de julho de 2019 recebeu
comunicação via COPOM de um veículo envolvido no roubo ocorrido na madrugada anterior.
Deslocaram-se até o local onde indicava a denúncia e interceptaram o veículo Voyage,
ocupado por duas pessoas. Efetuaram a abordagem, localizaram aparelhos celulares e uma
quantia em dinheiro com o passageiro do veículo. Foi feito contato com a vítima, mais dois
outros indivíduos haviam descido daquele veículo abordado, recordando-se que o
reconhecimento foi feito somente na Delegacia de Polícia. Foi solicitado apoio de outras
equipes da polícia militar, que se deslocaram até o local onde a vítima havia indicado os
demais indivíduos, na rua onde estava abandonado o seu veículo Corolla. Mais dois indivíduos
foram detidos no local indicado pela vítima, conduzidos, posteriormente, para o Distrito
Policial para reconhecimento. Na abordagem dos indivíduos ocupantes do Voyage, em revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, com um deles foi apreendida uma quantia em
dinheiro. Recorda-se que o local da abordagem do veículo Voyage era próximo do local onde o
veículo Corolla havia sido abandonado. Ainda, identificou em audiência que os indivíduos por
ele abordados e ocupantes do Voyage prata eram Jonatha e Wesley. Como o motorista
(Jonatha), nada foi localizado, somente um aparelho celular. Com o passageiro (Wesley), foi
localizado dinheiro e também um aparelho celular. Os indivíduos foram indagados e Wesley
admitiu que o dinheiro que portava era proveniente do roubo da vítima proprietária do Corolla.
Recorda-se que foram apreendidos documentos no interior do veículo Voyage. Disse que foram
apreendidos dois bonés no interior do veículo. Quanto à prisão dos outros dois indivíduos,
reafirmou que foi realizada por outra equipe policial, em uma borracharia na rua onde o
veículo Corolla estava abandonado. Somente na delegacia teve contato com os demais
indivíduos detidos e recorda-se que um deles declarou que estava no local para comprar o
veículo Corolla. Disse que não conhecia os apelantes. Por fim, recordou-se que a vítima e
familiares estavam próximos do local da abordagem do Voyage, passaram pelo local e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconheceram os indivíduos abordados pelo policial.
Nilton Barbosa, policial militar, afirmou que, dia dos fatos, havia a informação na
rede da polícia militar (sistema detecta /COPOM) que o Voyage prata estava envolvido em
ação criminosa (roubo). Cientes do emplacamento desse veículo supostamente envolvido em
crime, passaram a patrulhar nas proximidades e o localizaram, ocupado por dois indivíduos.
Abordados os indivíduos pelos policiais, em um primeiro momento nada de ilícito foi
encontrado em poder dos ocupantes. Houve contato com a vítima, proprietária do veículo
Corolla, que informou que havia sido vítima de um roubo na noite anterior. Disse que os dois
indivíduos ocupantes do Voyage foram abordados e revistados (Jonatha e Wesley). Disse que
havia também uma criança no veículo. Recorda-se que Jonatha estava na condução do Voyage
e Wesley estava no banco do passageiro. Recorda-se que o veículo tinha documento, mas não
se recordou se estava no nome de algum dos ocupantes. Esclareceu, ainda, que soube pela
vítima que, naquele dia, o veículo Corolla havia sido localizada pela PM, que somente
entregou um documento para que a vítima fosse à Delegacia dar baixa no veículo. A vítima
visualizou, nesse ínterim, os indivíduos, foram até o local onde estava abandonado o veículo
Corolla. Foi apreendido dinheiro com um dos ocupantes, além de aparelhos celulares. Disse
que o réu Diego não foi abordado pela testemunha, mas soube que outra equipe da polícia
militar deteve outros dois indivíduos. Disse que somente teve contato com a vítima em
Delegacia de Polícia, onde houve o procedimento de reconhecimento dos indivíduos detidos.
Disse, por fim que não os conhecia. Havia documentos no interior do Voyage. Disse que
Wesley chegou a admitir que o dinheiro que portava era proveniente do roubo realizado na
noite anterior. O corréu Jonatha nada declarou. Recorda-se da apreensão de dois bonés dentro
do veículo Voyage prata.
Os policiais incriminam os apelantes, em depoimentos coesos e harmônicos,
não havendo motivo para rejeitar o que disseram. Não se mostra que queiram prejudicar
os recorrentes por alguma desavença passada. Prevalece a presunção de legitimidade dos
atos em favor da segurança pública.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Cleiton Alan, informante, em razão da admitida amizade íntima mantida com
Diego, disse que estava presente no momento da prisão em flagrante de Diego e que foi
conduzido com ele. Na manhã do dia 02 de julho de 2019 ligou para o apelante, por volta das 9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
horas. Ele estava com a mulher em um posto de saúde e pediu uma carona. Pretendia comprar
um carro, na rua de sua tia. Foram até o local onde estava esse carro que iria comprar. O pneu
do carro que conduziam estourou. Foram até um borracheiro próximo (de nome Francisco).
Nesse ínterim, notou a aproximação do "Voyage" e conversou com o indivíduo que o ocupava.
Nesse momento, quando falava com o indivíduo do Voyage soube que o veículo Corolla que
estava abandonado naquela rua, era roubado. Após passou um veículo Uno prata, tirando fotos.
Quando estava trocando o pneu do carro de Diego, notou a aproximação de viaturas da polícia
militar. Foram abordados. Os policiais tiraram fotos dele e de Diego. Foi indagado sobre os
indivíduos que conversava, ocupantes do veículo Voyage. Depois de bastante tempo, os
policiais retornaram e teriam falado que o veículo Corolla era roubado e era o terceiro
indivíduo envolvido no roubo, ocorrido na noite anterior. Informou aos policiais que não estava
envolvido no roubo, que estava no local somente ia comprar o veículo de um indivíduo de
apelido "Bebê" e tinha o número desse "Bebê" no celular. Ainda, disse que somente soube
naquele momento que o carro era roubado e, a princípio , achava que se tratava de carro NP
(não pago, com documentos atrasados). Na sequência, foram conduzidos à Delegacia de
Polícia. Na noite anterior, esteve junto com o réu Diego, bebendo e fumando, desceram para a
casa de Diego. Na Delegacia afirmou, acompanhado de advogado, que sabia o carro era
roubado e que pagaria R$ 4.000,00 pelo Corolla. Confirmou que estava indo até o local para
comprar o veículo Corolla e disse que "Bebê" encaminhou uma foto de um veículo Corolla
"antigo". Depois, disse que não sabia se o veículo Corolla que estava naquela rua Almir Dehar
era o carro que iria comprar, porque a foto que teria recebido de "Bebê" era de um Corolla
antigo. Reafirmou, ainda, que conhecia os dois ocupantes do veículo Voyage e conhecia
ambos, quando passaram naquela rua e mantiveram uma conversa. Disse, entretanto, que os
ocupantes do veículo Voyage não eram os vendedores do Corolla, reafirmando que seria
"Bebê", que havia mandado mensagens. Por fim, disse que falou com "Bebê" uma semana
antes do crime. Questionado sobre as ligações que teria mantido com "Bebê", informado ainda
que seu aparelho celular foi apreendido e periciado laudo de fls. 489/509 (após decisão
judicial) nos autos, passou a dizer que encontrou pessoalmente com "Bebê". Depois, passou a
dizer que, enquanto era abordado por policiais, "Bebê" passou um áudio por WhatsApp. Por
fim, questionado sobre o conteúdo periciado de seu celular, passou a dizer que teria apagado as
mensagens e conversas mantidas com "Bebê".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na tentativa de dar credibilidade a versão de inocência de Diego, o
informante menciona várias contradições. A pessoa de "Bebê" não existe (disse que
manteve contato telefônico, depois pessoal, após, que apagou as mensagens). Assim, não
tem credibilidade afirmar que esteve com apelante na noite anterior e, tampouco, que
pediu-lhe uma carona. Seu depoimento mais prejudica os apelantes que auxilia-os,
principalmente Diego.
David disse que soube da prisão dos apelantes porque compra marmita da esposa
de um deles, que identificou na sala de audiências como "Felipe". Depois, informado pelo
Juízo que o apelante chamava-se na verdade, Diego Gaudêncio, retratou-se e disse que falou
errado. É vizinho da mulher de Diego, que trabalha com venda de " marmitex". No dia que foi
comprar marmita, a mulher de Diego teria informado à testemunha que ele havia sido preso.
Conhece Diego há três meses antes dos fatos. Não conhece os demais corréus. Na noite do
crime, esteve com Diego, porque foi pagar um "marmitex". Encontrou-os no portão da
garagem e pagou R$ 80,00 pelos produtos, especificando o horário em que ocorreu esse
encontro: precisamente entre 20h40m e 20h50m.
Éder conhece Diego há três meses (antes dos fatos), da rua onde moram. Ele
vende marmitas junto com a esposa. Disse que no dia do roubo, encontrou-se pessoalmente
com o Diego, porque pagou por marmitas que havia comprado. Afirmou, com certeza, que se
encontrou com ele na noite do roubo, entre 20:40 e 20:50 horas. Disse que era um sábado.
Questionado quanto à data, passou a dizer que não tinha certeza quanto ao dia da semana.
Um deles sequer sabia o nome do apelante. Ambos declinaram determinado
horário, que coincidiu. Isso não é normal. Geralmente, quando se realiza algum
pagamento, não se verifica a hora que o ato é feito.
Jennifer, companheira de Diego, disse que esteve com ele no dia em que ele foi
preso. Foi levar dinheiro para ele trocar o pneu do carro que conduzia. Em relação à noite do
crime (1o de julho), disse que esteve com ele durante toda a noite. Chegou a encontrar-se com
Cleiton no bairro e jogaram truco. Saíram somente para abastecer o veículo. Na manhã do dia
02 de julho, saiu com ele de carro e levaram à filha à creche. Após, foram até um posto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde, onde permaneceram até as 10 horas. Após, foi até a casa de sua mãe e Diego foi até o
restaurante que eles iriam trabalhar. Em determinado momento, pediu para que levasse
dinheiro para que trocasse o pneu do carro, que havia furado na Rua Almir Dehar. Conhece
Cleiton Alan da vizinhança e quando foi até a Rua Almir Dehar, Cleiton estava com Diego.
Soube que Cleiton Alan pediu uma carona para Diego. Manteve conversas por Whatsapp com
Diego naquela manhã para que levasse dinheiro para a troca do pneu. Conhece Wesley também
de vista, "da rua". Os co-apelantes não são amigos de Diego, mas que Wesley às vezes pedia
marmita. Presenciou a abordagem de Diego e Cleiton pela polícia militar, no momento em que
havia levado dinheiro ao companheiro. Sua mãe também a acompanhava. Os policiais fizeram
a revista dos indivíduos, ficou aguardando do outro lado da rua e os policiais informaram que
conduziriam Diego e Cleiton à Delegacia de Polícia. Além de Diego e Cleiton, outros
indivíduos foram abordados pela polícia militar: o borracheiro Francisco e outro rapaz. Diego
não teve contato com os demais co-apelantes naquela manhã. Foi até a Delegacia de Polícia
naquela manhã, acompanhada de sua mãe, mas não prestaram depoimento. Chegaram a
conversar com o advogado.
A convivente já não foi compromissada, pelo vínculo afetivo, além disso, tinha
um negócio com Diego, tem todo o interesse de dizer o que lhe favoreça. Suas palavras
devem ser avaliadas com reservas.
Alan Cleiton, irmão do réu Diego, disse que não estava no momento em que seu
irmão foi preso. Naquele dia 02 de julho, ia encontrar-se com seu irmão para terminarem de
fazer a parte elétrica do imóvel do restaurante em que Diego ia trabalhar. Disse que Diego
ligou para ele e disse que depois iria para aquele imóvel. Depois, sua cunhada Jennifer ligou e
informou que Diego estava sendo conduzido à Delegacia de Polícia. Na noite do crime, não
esteve com Diego. Ligou e mandou mensagem para Diego, que não respondeu, ligou para
Jennifer e ele teria respondido pelo celular dela. Diego tem um restaurante e antes trabalhava
em uma adega de bebidas. Diego não tem antecedentes criminais. Conhece um dos co-apelante,
mas não sabe se ele tem amizade com Diego. Disse que não esteve na residência de Diego na
noite do crime. Afirma que estiveram com o ele naquela noite Elizabeth (sogra), um indivíduo
de nome Douglas e a esposa Jennifer. Por fim, ouviu a mídia no 4 juntada nos autos,
confirmando que o áudio é de Diego respondendo a uma mensagem por meio do celular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jennifer.
Pelo vínculo de parentesco e pela afinidade entre Diego e o irmão ele não foi
compromissado. Igualmente, o que disse deve ser considerado com reservas, porque tem
interesse em ajudar e proteger o irmão.
José Expedito disse conhecer Diego porque ele é cliente do posto de gasolina onde
trabalha como frentista. Entre 20hs e 20h30m, ele foi abastecer o veículo com sua esposa.
Esclareceu que forneceu as imagens da câmera de segurança do posto de gasolina e confirmou
que havia diferença entre o horário que consta das mídias com o horário real daquela noite.
Se havia diferença de horário, não se sabe ao certo quando Diego foi ao posto,
se foi até lá.
As fotografias unilaterais, o laudo pericial no telefone de Cleiton não trazem
informações capazes de afastar a autoria dos apelantes. Não põe dúvida de que estiveram na
cena do crime, ainda mais, que existia terceira pessoa, "Bebê", que seria comparsa de Wesley e
que alienaria o Corolla roubado.
O uso de arma de fogo foi comprovado pelo dito pela vítima e por Wesley.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se apreendê-la
ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. Teori
Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP São Paulo 1a T. Min. Rosa Weber 4.12.2013; HC
111959/SP São Paulo 2a T. Min. Ricardo Lewandowski - 7.8.2012; RHC 111434/DF
Distrito Federal 1a T. Min. Cármen Lúcia 1.4.2012; HC 103910/MG Minas Gerais 1a
T. Min. Luiz Fux 8.11.2011 e HC 107793/RS Rio Grande do Sul 2a T. Min. Ayres
Britto 31.5.2011. TACRIM SP revisão Rel. Gonzaga Franceschini JUTACRIM
93/378; TACRIM SP AC Rel. Haroldo Luz RT 680/362; TACRIM SP AC Rel.
Sérgio Pitombo RJD 19/159; TACRIM SP AC Rel. Almeida Braga RT 676/315 e
TACRIM SP revisão Rel. Ferreira Rodrigues JUTACRIM 29/464). De se observar que
há julgado admitindo apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.286.417/1 Matão 12a Câmara Relator: Barbosa de Almeida 25.2.2002 V. U. (Voto
no 9.461).
O concurso de agentes e a privação da liberdade também por ele é atestado, bem
como pelos policiais, finalmente, por Wesley.
As provas são robustas da participação dos apelantes no crime.
As penas sofrem ligeira modificação.
Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, ou seja, quatro (4)
anos de reclusão dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, Diego ficará com a pena no mesmo patamar, pois não há
atenuantes ou agravantes; Wellington não pode ter a pena aquém do mínimo, mesmo sendo
confesso, em razão da Súmula 231 do ESTJ e, por fim, Jonatha ficará com a pena 1/6 acima
do mínimo, em razão da reincidência (fls. 213/214), chega-se a quatro (4) anos e oito (8) meses
de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na terceira fase, efetivamente, não pode haver aumento sobre aumento, pelo
concurso e pelo uso de arma, por operação aritmética, eles devem ser justificados ("4. Acerca
da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da
Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o
juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando
estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração
imposta." (HC 560960/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 9.6.2020 – DJe
15.6.2020). Ainda: HC 560059/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J.
26.5.2020 – DJe 2.6.2020 e HC 542236/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas –
J. 19.11.2019 – DJe 26.11.2019), de outro lado, embora entenda-se a ideia do nobre
Magistrado, somar as duas frações e chegar-se a um denominador comum também não é a
melhor solução, pois estar-se-ia criando um "tertium genus", logo, aumentam-se as penas de
2/3, tendo-se seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa para Diego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Wesley e sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito
(18) dias-multa para Jonatha.
As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pelas condições insatisfatórias econômicas dos apelantes.
O regime inicial das penas corporais é o fechado.
O crime de roubo foi planejado, com uso de arma de fogo, realizado por três
pessoas e, para maior eficácia do resultado, com transporte usado para fuga rápida se positivo
ou negativo o crime. Isso mostra frieza e ousadia.
Da maneira conforme agiram, com reunião após a infração penal, com uso do
mesmo carro da fuga, estando no mesmo lugar, com o veículo roubado perto, denotam
periculosidade, personalidades desvirtuadas e condutas sociais inapropriadas. Acreditam na
impunidade.
Eles desrespeitam os princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e
"não causar lesão".
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma (vide
D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio), aplicavam-
se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado extraordinário
(grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a palavra, “roubo”, nos
vem do alemão “Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte,
dependendo das circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema
prevaleceu (passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I,
9a ed., revisada e atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o
do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Jonatha é reincidente, posto que divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve
ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art.
33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM
57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e
proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial dos recursos, para redimensionar
as penas em seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa Diego e
Wesley e sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18)
dias-multa para Jonatha.
Recursos presos (fls. 694). A medida excepcional deve ser mantida, porque os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelantes ficaram presos durante toda a instrução, seria ilógico, agora, quando mais convicta a
participação de cada um, deixá-los livres. Além disso, cometeram crime de roubo planejado,
pelo uso de arma, participação de três pessoas e com carro para seu cometimento, ou seja,
concretamente o roubo revestiu-se de gravidade, sendo assim, todos têm periculosidade e
ousadia, mais ainda, Jonatha é reincidente, demonstra tendência delitiva, logo, para assegurar a
ordem pública e a aplicação da lei penal, mister a custódia já determinada.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50207
APELAÇÃO No 1516012-49.2019.8.26.0228
APELANTES: DIEGO ALVES GAUDENCIO; JONATHA ROSA DE JESUS;
WESLEY ROCHA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1516012-49.2019.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 20a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ FABRIZIO SENA FUSARI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MA
RELATOR: DESEMBARGADOR EDISON TETSUZO NAMBA (3049)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Cuidam
os
presentes
autos
de
apelações interpostas por Diego Alves Gaudêncio, Wesley Rocha
dos Santos e Jonatha Rosa de Jesus contra a sentença de fls.
669/695 que, na 20a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra
Funda, Comarca de São Paulo, julgou procedente ação para: 1)
condenar Diego e Wesley, cada qual a cumprir uma pena de oito
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e a pagar
vinte dias-multa, de valor unitário mínimo; 2) condenar Jonatha a
cumprir a pena de nove anos e quatro meses de reclusão, regime
prisional inicial fechado, e a pagar vinte e dois dias-multa, de valor
unitário mínimo, todos por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II e §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o-A, inciso I, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 1o
de julho de 2019, na Rua General Meira Vasconcelos, no 18, em
Pirituba, na cidade de São Paulo, quando, em concurso de agentes,
subtraíram para eles, mediante grave ameaça, exercida com o
emprego de arma de fogo, o veículo Toyota Corolla, placas
VB-0334, uma aliança, uma aparelho de telefone celular Samsung
J7, e a quantia de mil e quatrocentos reais em dinheiro, bens
pertencentes à vítima Joao Deon Rego Alves
Em razões conjuntas, Wesley e Jonatha
buscam absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pedem o afastamento das causas de aumento, a redução das
penas que lhes foram aplicadas, e o abrandamento da modalidade
prisional inicial (fls. 724/740).
Diego requer, em caráter preliminar, que
novas diligências probatórias sejam realizadas, a fim de que fique
demonstrado que ele jamais esteve na região em que o crime
ocorreu. No que se refere ao mérito, clama por absolvição, por
entender que a prova acusatória é frágil e encerra diversas
contradições, não se prestando, por isso mesmo, a embasar a
solução condenatória. Subsidiariamente, postula a redução da pena
que lhe foi imposta, inclusive com o afastamento da causa de
aumento relativa ao uso de arma de fogo, bem como a imposição
de regime prisional mais brando (fls. 900/922).
Os
recursos
foram
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não provimento (fls. 957/961).
É o relatório
A matéria preliminar não comporta
acolhimento. De acordo com a orientação jurisprudencial que segue prevalecendo, “O indeferimento
fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza
constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua
discricionariedade,
negar
motivadamente
a
realização
das
diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias (art.
400, § 1o, do CPP)” (STJ, HC 198386/MG).
No caso em exame, a conversão do
julgamento em diligência, para realização de perícia destinada a
aferir a eventual localização do telefone celular do réu Diego
quando os fatos em apuração nos autos ocorreram, afigura-se
absolutamente desnecessária, uma vez que não há como afirmar,
sequer, que o referido acusado estivesse portando o seu aparelho
de telefonia móvel na ocasião.
No que se refere ao mérito, apesar do
empenho da combativa Defesa, a efetiva responsabilidade dos
apelantes em relação ao roubo descrito na denúncia está bem
demonstrada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade dos referidos delitos é
certa, emergindo da análise do boletim de ocorrência (fls. 2/6), do
auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), do auto de entrega (fls.
20/21), e do conjunto da prova oral acusatória.
No que se refere à autoria, na fase
extrajudicial os acusados Jonatha e Wesley fizeram opção pelo
silêncio (fls. 7 e 10).
Diego, por sua vez, negou a prática do
delito. Disse que, na data do roubo, fumou um baseado na
companhia de Cleiton por volta das 17h00. Por volta das 20h00
encontrou-se com um vizinho chamado Eder que lhe pagou uma
dívida no valor de oitenta reais. Por volta das 20h30 estava no
portão da sua casa. Posteriormente foi até um posto de gasolina
localizado na Rua Parapua, onde abasteceu o seu veículo e
comprou leite. Após fazer isso retornou para casa. Por volta das
21h00 já estava em sua residência. Weslei é seu vizinho e o
conhece de vista. Não conhece Jonatha. Não teve contato com
nenhum dos dois, nem praticou qualquer roubo junto com eles. Não
usa bonés e não sabe a quem pertencem os bonés apreendidos
pela polícia. Foi abordado e preso por policiais por volta das 11h00
em uma borracharia, para onde havia ido, junto com Cleiton, para
consertar o pneu do seu veículo (fl. 8).
Durante
o
contraditório,
Wesley
confessou a perpetração do roubo que lhe está sendo imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contou que, dois dias antes do crime, encontrou-se com um amigo,
conhecido como “Bebê”, cujos dados de identificação não quis
apresentar, e ficou sabendo que Cleiton queria comprar um carro.
Foi convidado por “Bebê” para que juntos roubassem o carro que
seria vendido a Cleiton. No dia dos fatos, fez contato com Jonatha,
que faz serviço de “Uber”, e contratou uma corrida até Pirituba.
Entrou no carro de Jonatha junto com “Bebê” e seguiram em
direção ao referido bairro. Na região de Pirituba avistaram a vítima.
Desceram do carro de Jonatha e disse a ele que pagaria pela
corrida no dia seguinte. Abordou a vítima junto com “Bebê” e
roubaram seus bens. Estava empunhando uma arma de fogo.
Jonatha não sabia que pretendiam praticar o roubo. Não sabe o
motivo pelo qual Jonatha ficou parado com seu veículo depois que
passaram por ele de posse do veículo subtraído da vítima. Depois
de consumado o roubo “Bebê” telefonou para Cleiton e avisou que
já estava com o carro que seria vendido para ele. Cleiton disse que
já estava tarde e por isso só realizaria a compra no dia seguinte. Na
manhã seguinte, solicitou novamente os serviços de Jonatha,
pedindo que ele o levasse até a região da Brasilândia. No caminho
pediu para Jonatha passar pelo local onde o veículo roubado tinha
sido deixado. Por coincidência, Cleiton estava no referido local.
Acabou sendo abordado e preso por policiais nas imediações. Não
quis fornecer a senha do telefone celular a fim de que fossem
verificadas as ligações e mensagens que trocou com Jonatha. Não
sabe a razão de terem sido encontrados bonés semelhantes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foram utilizados pelos assaltantes no interior do veículo de
Jonatha (interrogatório disponível em arquivo digital).
Jonatha
negou
qualquer
tipo
de
envolvimento com a prática criminosa. Contou que trabalha como
motorista de aplicativo. Por ocasião dos fatos, recebeu uma ligação
de Wesley, que lhe solicitou uma corrida. Acertaram que a corrida
custaria trinta reais. No trajeto até o terminal Pirituba, Wesley e
outro rapaz que o acompanhava, conhecido como “Bebê”,
desceram do veículo, e não mais retornaram. Após deixá-los,
verificou o telefone celular por algum tempo, e depois voltou para
sua residência. Não ficou parado esperando a passagem dos
outros dois rapazes. No dia seguinte recebeu nova ligação de
Wesley, pedindo para que o levasse até o bairro Brasilândia. No
trajeto foram abordados por policiais, que os acusaram da prática
do roubo. Não soube dizer se os bonés apreendidos em seu veículo
pertenciam aos rapazes que transportou na noite anterior. Não tem
interesse em que seu telefone celular seja periciado. Dos
envolvidos conhece apenas Wesley (interrogatório disponível em
arquivo digital).
Diego negou a prática do roubo. Na data
dos fatos, trabalhou preparando “marmitex” até por volta das 17h30.
Seguiu para a casa da sua avó, de onde saiu por volta de 19h30.
Passou em um posto de gasolina, e depois foi para sua casa, onde
estava no horário em que o crime ocorreu. Na manhã seguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após deixar o filho na escola, e levar a esposa a um posto de
saúde, recebeu uma ligação de Cleiton, que pediu uma carona.
Estava em uma borracharia, consertando o pneu do seu carro,
quando foi abordado por policiais. A borracharia ficava nas
proximidades do local onde o veículo roubado da vítima foi
encontrado. Não sabe por qual razão Cleiton pediu para que o
levasse até aquele local. Os policiais disseram que era suspeito de
ter participado do roubo do veículo e o conduziram para a
delegacia. Não conhece Jonatha. Conhece Wesley de vista porque
ambos moram na mesma região. Não manteve qualquer tipo de
contato com tais pessoas na noite em que o crime ocorreu. Não
tem interesse em fornecer as senhas para que o seu telefone
celular seja periciado (interrogatório disponível em arquivo digital).
Apesar das negativas apresentadas por
Diego e Jonatha, e da tentativa de Wesley de eximir os referidos
corréus de qualquer responsabilidade quanto ao delito em apuração
nos autos, a prova amealhada é suficiente para que a condenação
imposta aos três apelantes na origem seja confirmada.
Ao ser ouvida pela autoridade policial, a
vítima declarou que, na data dos fatos, por volta das 20h30, estava
esvaziando o porta-malas de sei veículo Toyota Corolla, quando
outro automóvel, da marca Volksgawem, de cor prata, com três
homens em seu interior, passou pelo local. Dois rapazes, que
reconhece como sendo Wesley e Diego, desceram daquele carro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retornaram a pé até onde estava parado. O terceiro permaneceu na
direção do veículo. Wesley apontou a arma de fogo que portava e
disse tratar-se de um roubo. Os assaltantes levaram sua aliança,
um aparelho de telefone celular Sanmung J7, a quantia de mil e
quatrocentos reais em dinheiro, e o seu automóvel, no qual fugiram.
Foi Diego quem assumiu a direção do automóvel subtraído. A
polícia militar foi acionada e, na manhã seguinte, por volta das
09h00, foi informando que o carro tinha sido localizado na rua Almir
Dehar no 130. No referido local, após ser elaborada a ocorrência
sobre a localização do veículo, chamou um guincho. Enquanto
aguardava a chegada do guincho, avistou um veículo VW-Voyage,
cor prata, semelhante ao que tinha visto quando do roubo. Os
quatro rapazes que ocupavam esse automóvel desceram e
entraram em uma borracharia nas proximidades. Acionou a polícia,
que foi até o local e deteve aquelas pessoas. Não tem dúvidas em
apontar Diego, Wesley e Jonatha como sendo os autores do roubo
dos seus bens. Também reconhece o automóvel VW/Voyage, de
cor prata, apreendido com tais agentes, como sendo o carro que foi
utilizado pelos assaltantes para a prática do roubo (fls. 13, 34 e 35).
Em Juízo, o ofendido apresentou versão
semelhante. Aduziu que, por ocasião dos fatos, estava chegando
com o seu veículo na casa da sua sogra, por volta das 21h00,
quando dois rapazes se aproximaram, um deles portando uma
arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraíram os seus bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentre os quais o seu automóvel Toyota Corolla, e depois fugiram.
Os rapazes que o abordaram se aproximaram a pé. No entanto, viu
nas câmeras de segurança instaladas na rua em que os fatos se
passaram que eles haviam descido momentos antes de um veículo.
Comunicou o roubo à polícia e, na manhã seguinte, foi informado
que seu carro tinha sido localizado no bairro da Brasilândia. Foi ao
local, e providenciou um guincho para rebocar o veículo. Enquanto
aguardava a chegada do guincho, avistou o automóvel VW/Voyage,
cor prata, que estava envolvido na execução do roubo. Os três
rapazes que haviam participado do assalto desceram do referido
veículo e foram até uma borracharia nas proximidades. Acionou a
polícia militar, que esteve no local e efetuou a detenção daqueles
homens. Na delegacia de polícia, reconheceu, com certeza, os três
rapazes que participaram do roubo. Jonatha era quem conduzia o
veículo VW/Voyage utilizado pelos assaltantes. Diego e Wesley
foram os agentes que o abordaram (depoimento disponível em
arquivo digital).
Como é cediço, em crimes como o aqui
tratado, rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não
há testemunha presencial, sendo, assim, de importante relevo as
palavras das vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com o
remanescente das provas.
No caso, as palavras do ofendido não
estão isoladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os policiais militares José Carlos e
Nilton relataram que, após serem cientificados dos fatos, foram até
o local e se depararam com o veículo VW/Voyage, ocupado por
Jonatha e Wesley, que foram detidos. O automóvel VW/Voyage foi
interceptado nas proximidades do local onde o carro pertencente à
vítima tinha sido abandonado. Em seu interior foram encontrados
dois bonés. E ao ser indagado acerca dos fatos, Wesley admitiu
que o dinheiro que portava era proveniente do roubo praticado na
noite anterior. Na sequência, outra equipe policial efetuou a
detenção de outros dois homens em uma borracharia indicada pela
vítima, localizada na mesma rua em que o carro que havia sido
roubado estava abandonado. Na delegacia, um desses dois
homens disse que estava no local para comprar o veículo Toyota
Corolla (depoimentos disponíveis em arquivos digitais).
É preciso ter em mente que os policiais
não conheciam os réus e não teriam motivos para gratuitamente
imputarem a prática de tão grave crime a pessoas que
eventualmente soubessem ser inocentes. Às suas palavras deve
ser dado o mesmo tratamento reservado para os depoimentos
prestados por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e
harmonia que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso
concreto. Diminuir o valor das palavras dos agentes da lei, só por
essa condição, seria desprezar o próprio trabalho para o qual foram
incumbidos de desempenhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, assim, que as incriminações
lançadas pelo ofendido contra os recorrentes foram corroboradas
pelos relatos dos insuspeitos policiais que atuaram no caso. E se
há pequenas discrepâncias, como a Defesa procura destacar, elas
dizem respeito a aspectos periféricos, secundários, que não
interferem no desfecho da ação penal.
Por outro lado, a Defesa não conseguiu
trazer aos autos elementos que pudessem invalidar as acusações
que foram firmadas pela vítima nas duas fases do procedimento.
A afirmação no sentido de que a vítima
teria sido contraditória ao efetuar o reconhecimento do acusado
Jonatha, porquanto não teria condições de identificar esse acusado
dentro do carro onde ele teria sido visualizado, se esvazia por
completo quando se verifica que o próprio réu em referência admitiu
que era o condutor do veículo VW/Voyage avistado no local onde o
crime foi perpetrado.
Outrossim, as testemunhas ouvidas por
indicação dos acusados, especialmente aquelas que tentaram
retirar Diego do cenário delituoso, são familiares, amigos e
conhecidos, os quais, evidentemente, agiram com parcialidade
forçada pelo vínculo afetivo e de proximidade, sem conseguir,
contudo, explicar, os reconhecimentos firmados pelo ofendido.
Confira-se
que
Cleiton
admitiu ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amizade íntima com o réu, razão pela qual foi ouvido apenas na
condição de informante (depoimento disponível em arquivo digital).
Ao ser indagado sobre os fatos, disse que havia negociado a
compra de um carro com uma pessoa conhecida como “Bebê”. No
dia em que foi detido junto com Diego, tinham ido até o local onde
estaria o carro que “Bebê” iria lhe vender. No entanto, em nenhum
momento Cleiton conseguiu comprovar qualquer tipo de contato
com o tal “Bebê”, chegando a dizer, quando foi instado a exibir seu
telefone celular, que havia apagado as respectivas conversas e
mensagens, conduta que evidentemente foge à normalidade.
Cleiton disse ainda que, na noite em que o roubo ocorreu, esteve
com Diego. Ambos teriam bebido, fumado e depois se dirigido até a
casa de Diego. Ocorre que, ao ser ouvido em Juízo, Diego
apresentou outro roteiro, aduzindo que trabalhou até por volta das
17h30, foi para a casa da avó, onde ficou até 19h30, e depois
seguiu para casa, passando antes por um posto de gasolina. É
notório que a versão de Cleiton foi forjada para tentar beneficiar o
amigo.
E idêntica situação se verifica em
relação às demais testemunhas e informantes arrolados pela
Defesa.
David e Éder disseram que foram até a
casa do réu na noite em que o crime ocorreu (depoimentos
disponíveis
em
arquivos
digitais).
Estiveram
com
ele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convenientemente, entre 20h40 e 20h50. Ambos foram pagar por
marmitex que haviam adquirido. Mas nenhum dos dois comprovou
o encontro, e muito menos o pagamento. Ademais, não é usual que
consumidores procurem o seu fornecedor durante a noite para
resolverem pendências, especialmente quando isso poderia ser
feito sem nenhuma dificuldade na próxima entrega de marmitex. E
vale destacar que David confundiu o nome do acusado, referindo-
se a ele, de início, como “Felipe”. De sua vez, Éder se enganou
sobre a oportunidade em que teria procurado Diego para efetuar o
pagamento, fazendo menção a um sábado, apesar de os fatos
terem ocorrido em dia diverso da semana. Esses detalhes
evidenciam
que
as
testemunhas
estavam
aparentemente
preordenadas a favorecer o imputado.
Jennifer,
companheira
de
Diego,
declarou que estava com ele no momento do roubo (depoimento
disponível em arquivo digital), mas não trouxe aos autos qualquer
prova concreta nesse sentido. Aliás, consta dos autos que a mãe
de Jennifer também teria permanecido junto com o réu na mesma
ocasião, mas ela não cuidou para que a própria genitora afirmasse
isso em Juízo, o que é por demais estranho, já que, se tal
correspondesse à verdade, não deixaria de envidar todos os
esforços para a confirmação do álibi do companheiro.
Alan, irmão de Diego, afirmou que não
esteve com ele na noite do crime (depoimento disponível em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arquivo digital). Apenas enviou mensagens para o acusado, que
teria respondido pelo celular de Jennifer. Mas isso não comprova
que Diego estava em casa, com Jennifer, quando o crime foi
perpetrado. Remanesce a possibilidade de o réu estar portando o
celular da companheira enquanto praticava o roubo, e ter inclusive
simulado uma troca de mensagens. Ao menos o contrário não foi
demonstrado, como seria necessário para tornar questionável o
reconhecimento de Diego pela vítima. Até porque, o ofício de fls.
569/570, que diz respeito a telefone celular registrado em nome de
Diego, dá conta de que “não houve registro de ligações efetuadas
e/ou recebidas, pelo IMEI e LIN 358776084312738 11994210079
HA, no período do dia 01/07/2019, 20:45 as 20:50 do dia
01/07/2019”, o que constitui indicativo de que o recorrente não usou
o seu próprio telefone e pode ter utilizado o aparelho de outra
pessoa.
A testemunha José Expedito disse que
Diego é cliente do posto de gasolina onde trabalha como frentista
(depoimento disponível em arquivo digital). Diego teria estado no
referido posto na noite dos fatos, entre 20h00 e 20h30, para
abastecer o carro. Todavia, a própria testemunha informa que há
diferença entre a hora registrada pelas câmeras de segurança e a
hora real. Vale dizer, então, que não há comprovação cabal do
horário real em que o acusado esteve no posto de abastecimento.
Assim, ante tal panorama probatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não remanesce nenhuma dúvida de que os três apelantes estavam
juntos, tanto quando o roubo foi praticado, no local onde ele
ocorreu, como posteriormente, no lugar onde o veículo subtraído foi
localizado. E a única explicação possível para isso é aquela que se
extrai dos relatos do ofendido, no sentido de terem sido os
recorrentes os autores do crime em apuração nos autos.
É inviável, então, sob qualquer ângulo
que se examine a questão, o acolhimento da pretensão absolutória.
Quanto ao mais, o ofendido confirmou que o
roubo foi executado pelos assaltantes mediante concurso de
agentes, que se evidenciou pela nítida comunhão de propósitos e
divisão de tarefas entre Wesley, Diego e Jonatha, e, também, com
o uso de arma de fogo.
Observa-se que, para a caracterização da
causa de aumento relativa ao emprego de arma, é irrelevante a sua
não apreensão e submissão à perícia. Basta que a utilização seja
comprovada por qualquer meio de prova admitido, em especial os
depoimentos das vítimas. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
EMPREGO
DE
ARMA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DUAS CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
APLICAÇÃO
DO
ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE REGIME
FECHADO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS.
PACIENTE
REINCIDENTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
...
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se
no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde
que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, como na espécie.
...”
(Superior Tribunal de Justiça, HC 326.837/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
16/06/2016, DJe 22/06/2016).
As reprimendas devem ser ligeiramente
reduzidas, nos moldes propostos pelo relator sorteado, passando a
totalizar seis anos e oito meses de reclusão, e dezesseis dias-
multa, no piso, para Diego e Wesley (mínimo legal, acrescido de
2/3 pelas causas de aumento), e sete anos, nove meses e dez dias
de reclusão, mais dezoito dias-multa, no piso, para Jonatha
(mínimo legal, acrescido de 1/6 pela reincidência comprovada às
fls. 213/214, e de mais 2/3 pelas causas de aumento).
O regime prisional inicial fechado revela-
se pertinente e adequado para todos os agentes, haja vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza do crime perpetrado, que tanto intranquiliza a sociedade, e
exige resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e
adequada solução mais branda.
Nesse sentido, no roubo com emprego
de arma de fogo:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS. USO DE ARMA
DE
FOGO.
ALTO
GRAU
DE
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
...
- Não há se falar em ilegalidade na fixação do
regime mais gravoso quando, apesar de a pena-base ter sido estabelecida no
mínimo legal, foram consideradas as circunstâncias fáticas ensejadoras do
regime mais gravoso, caracterizadas pela utilização de arma de fogo -
potencialmente mais lesiva -, circunstância que evidencia a acentuada
periculosidade do paciente. Precedentes.
- O crime de roubo cometido com uso de
arma de fogo exprime maior periculosidade social do agente, o que exige
que seja dada uma resposta penal mais severa para a repressão e
prevenção do delito, justificando-se, então, a imposição do regime mais
gravoso.
Habeas corpus não conhecido.”
(Superior Tribunal de Justiça, HC 249.346/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 26/04/2013, negrito não
constante do original).
Diante do exposto, pelo meu voto,
acompanho o relator sorteado, rejeitando a matéria preliminar,
e conferindo parcial provimento aos apelos dos réus, apenas
para redimensionar as penas que lhes foram impostas,
consoante exposto na fundamentação.
XAVIER DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON TETSUZO NAMBA
12341031
22
38
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
1254BBDD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1516012-49.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.